Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO PROCESSUAL SUSPENSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. POSTERIOR AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO E COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE FRANQUIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO PELA FRANQUEADORA. ALEGAÇÃO DA FRANQUEADA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS COMERCIAIS. NÃO QUITAÇÃO. ENCARGOS FISCAIS E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PREÇO AVENÇADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS COM ATRASO. QUESTÕES DE FATO CONTROVERSAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DE PARTE SUBSTANCIAL DO PEDIDO SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. REALIZAÇÃO. IMPERATIVIDADE. FACULDADE DERIVADA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Conquanto afetado o exame do mérito da ação cujo curso fora suspenso em razão da pendência de decisão definitiva afeta à competência territorial para processá-la e julgá-la no grau recursal, afigurando-se consoante a sistemática procedimental que fosse aguardada a resolução definitiva da questão antes da elucidação da lide, inexiste nulidade a macular a sentença proferida anteriormente à definitiva resolução da questão se fora decidida no sentido da afirmação da competência do juízo ao qual originalmente distribuída a pretensão e que a elucidara, encerrando comportamento contraditório tangente à boa-fé, ademais, a formulação da arguição de nulidade pela parte autora, à margem da opção de foro que fizera e da decisão que lhe fora favorável ao reafirmar a legitimidade da escolha que fizera por demandar nesta capital, ao se defrontar com provimento desfavorável aos seus interesses.
2. Constatado que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, suprima sumariamente a fase instrutória por reputar suficiente a prova documental colacionada, notadamente quando apreendido que a prova dos fatos sobre os quais pendem relevantes e plausíveis controvérsias é passível de afetar de forma determinante a resolução da lide.
3. A comprovação do direito à percepção de composição indenizatória intentada sob o prisma de prática de abuso de poder econômico e violação dos deveres anexos do contrato, cingindo-se a fatos complexos que vão além da simples hermenêutica e interpretação do avençado, consubstancia premissa genética da invocação e obtenção da indenização, estando debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado e aferição de que a pretensão indenizatória deve estar lastreada em substrato material, implicando a resolução antecipada da lide sem a dilação probatória postulada desconsideração para com o devido processo legal, encerrando cerceamento de defesa e impregnando vício insanável à sentença, notadamente quando se procede ao julgamento de improcedência de parte considerável do pedido justamente sob a premissa de que os fatos constitutivos do direito reclamado não foram comprovados na moldura da cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório (CPC, arts. 355, I, 370, I, e art. 373).
4. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas consonância com as alegações formuladas, agregado ao fato de que a rejeição de parte substanciosa do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova afetada à parte autora, cuja produção não lhe fora assegurada em óbice à faculdade que a assistia de lastrear o direito que invocara com sustentação material, a resolução antecipada da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas, suprimindo a incursão exauriente de molde a apreender a matéria de fato controvertida, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser reaberto o ritual procedimental e viabilizada a inserção da lide na fase instrutória, assegurando-se a materialização da faculdade de produção das provas reclamadas.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença Cassada. Unânime.